Tribunal: TJDFT
Processo: 0766948-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 60 HORAS. NARRATIVA INCONTROVERSA. CANCELAMENTO PARA EVITAR EXCESSO DE HORAS NA JORNADA DE TRABALHO DA TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95: 1) CONDENAR a parte requerida TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL) a pagar a requerente RENATA MOURA NASCIMENTO a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil”.

2. Em breve síntese, a autora narra que adquiriu passagens áreas junto à empresa ré de voo (LA3364) com saída prevista de Belém às 05h20min do dia 17/01/2022 e chegada em Brasília às 07h55min do mesmo dia, porém, em razão de cancelamento deste voo, chegou ao seu destino somente dia 19/01/2022, às 19h05, culminando em um atraso de 60 horas em sua programação original. Devidamente citada, a empresa ré sustenta que o voo LA3364 sofreu cancelamento devido à falta de tripulação, porém (sic)o passageiro, ora demandante, foi realocado nos voos: LA 3327 P BEL BSB SB 17/01/2022 16:30:00 17/01/2022 19:05:00. Nesse sentido, em que pese o cancelamento ocorrido, tal fato não pode ser imputado a requerida, na medida em que não deu causa ao evento, que foi motivado pela necessidade de troca de parte da tripulação, em razão do atingimento da jornada de trabalho autorizada pela legislação pátria, sendo certo ainda que o limite restou alcançado em função do intenso trafego aéreo anterior ao voo dos demandantes, de modo que esta situação se encontra a ingerência da Companhia requerida.

3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 51411751). Contrarrazões apresentadas (ID no 51411754), pugnando pelo improvimento do recurso.

4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo apta a gerar danos morais. Discorre sobre a doutrina que dá o conceito de danos morais e que não seria o caso sub judice.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte aéreo dentro do território nacional, porquanto os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e, a ré, por seu turno, enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC).

6. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida adquiriu as passagens aéreas (ID no 51411716), comprovou haver vários voos no mesmo dia para Brasília em outras companhias aéreas, o que permitiria uma realocação (ID no 51411717), demonstrou a remarcação dos voos pela recorrente (mensagens de whatsapp – ID no 51411717, pg. 04) e o voo na qual foi, finalmente, realocada, previsto para saída no dia 19/01/2022, às 16h30 (ID no 51411718). Não bastassem as provas documentais, a recorrente não negou o cancelamento do voo inicial, apenas justificou seu cancelamento, sendo os fatos narrados na inicial incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC. Neste ponto, registra-se que, apesar da alegação de realocação da recorrida em outros voos para o mesmo dia, a empresa não carreou aos autos provas suficientes para corroborar a afirmação, sendo as telas produzidas unilateralmente e sem qualquer condições de decodificar o que está escrito provas inúteis para o deslinde do feito.

7. No caso em tela, a alegação da empresa recorrente, de que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de fatores alheios à sua vontade não pode ensejar a pretendida exclusão da responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei 8.078/90, pois a jornada de trabalho de sua tripulação só pode ser controlada por prepostos da própria empresa, independentemente da determinação normativa sobre os contratos de trabalho. Aliás, uma vez firmados os contratos de trabalho, a empresa tem plena ciência das condições e horas a serem trabalhadas, pois ela é responsável por estipular tais situações, não havendo a menor hipótese de se afastar suas responsabilidade pelos danos causados a terceiros se sua ingerência é apenas falta de organização. Logo, deve indenizar pelos danos causados à consumidora.

8. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, faz isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido.

9. Portanto, no caso dos autos, é inegável o direito da recorrida à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico à consumidora, notadamente em decorrência de suportar um atraso em sua programação de 60 horas.

10. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da recorrida. Suas sinceras expectativas de chegar a seu destino no dia e hora programados foram injusta e consideravelmente prejudicadas por obra da conduta da empresa aérea, pela qual responde objetivamente.

11. Portanto, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelos autores, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.

12. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores.

13. Procedida a harmonização dos critérios acima listados com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, o valor arbitrado em sentença (R$ 8.000,00) é justo e adequado.

14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

15. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.